Tribunal: STF
Processo: Rcl 9977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. NÃO RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DA LEI 5.250/1967. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não há falar em descumprimento do que decidido no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, uma vez que a não recepcionada Lei de Imprensa não foi fundamento da sentença condenatória. 



    3. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.